Tribunal: TJMT
Processo: 1019073-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019073-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA VALDECY CHAVES PORTELLA - CPF: 550.077.321-68 (AGRAVANTE), DAVID MACHADO DE MIRANDA - CPF: 141.591.711-68 (AGRAVANTE), ADALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 068.887.041-49 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 805.884.681-34 (AGRAVANTE), SIMONE PATRICIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 903.815.721-53 (AGRAVANTE), SHIRLEY VIEIRA BRANDAO - CPF: 032.911.311-93 (AGRAVANTE), EVA SHEILY VIEIRA BRANDAO - CPF: 032.911.331-37 (AGRAVANTE), CLARICE DE JESUS ARAUJO - CPF: 284.497.621-20 (AGRAVANTE), LORECI DA LUZ - CPF: 924.614.761-87 (AGRAVANTE), ANISIO ALVES GUIMARAES - CPF: 208.259.941-87 (AGRAVANTE), ROSENITA BATISTA PANIAGO DE MIRANDA - CPF: 181.299.351-04 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO MACHADO PEREIRA - CPF: 268.528.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) - INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
“
2. Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1757165/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020